Tribunal: STF
Processo: Rcl 48260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 431. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.7.2021 por Wellington Darci de Amorim Bravo contra ato da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    2. O reclamante alega que “[d]ispõe a citada Súmula:
    ‘Súmula 431:
    É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus.’
    A clareza da citada Súmula não deixa margem de dúvida de que existe expressa determinação de que a publicação da pauta em sede de Recurso Criminal é obrigatório, sob pena de nulidade.
    O Art. 37 da Constituição Federal é claro de que o princípio da publicidade é garantia Constitucional (…).
    Portanto, em sede de Apelação criminal é imprescindível que a pauta de julgamento seja publicada, sob pena de nulidade, por ferir o princípio da publicidade, o devido processo legal e a segurança jurídica e assim não procedendo eiva o feito de nulidade absoluta. É o caso dos autos.
    (…) O reclamante, nestes autos, manifestou a expressa vontade em sustentar oralmente o feito.
    Para tanto, peticionou informando a sua pretensão, já que o feito estava em pauta de sessão virtual e, diante de sua manifestação, foi retirado de pauta.
    Todavia, sem publicação em pauta de julgamento, foi o feito julgado no dia 03/12/2020, por vídeo conferência, sem que tivesse sido incluído em pauta (…).
    A não publicação de Apelação criminal em pauta de julgamento, quando expressamente requerido a sua sustentação oral, feriu o Art. 5º, LV da Constituição Federal (…).
    Caracterizado o cerceamento da ampla defesa, elevado a garantia constitucional”.
    Sustenta que, “em tempo hábil, manifestou o reclamante seu desejo de sustentar oralmente suas razões de apelante, e, se o feito não teve pauta regularmente publicada, feriu o devido processo legal, cometendo ‘error in procedendo’, acarretando nulidade absoluta pelo fato de ter impossibilitado o exercício regular do direito do reclamante, através do seu procurador, efetuar a sustentação oral do seu feito.
    E isto, atingiu as prerrogativas do profissional, que não pode aceitar tamanha irregularidade processual, advindo daí nefastas consequências processuais, em flagrante de juízo a defesa, fato este já rechaçado por esta Suprema Corte, através da Sumula nº 431 e diversos julgados nesse sentido.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) determinar em caráter liminar a nulidade do feito a partir da sessão de julgamento realizada em 03/12/2020, esclarecendo que a Câmara decretou o trânsito em julgado do feito antes da interposição dos recursos cabíveis, ou seja tanto o Especial quanto o Extraordinário, que estão sendo impugnados por via própria, aguardando, no mérito, a confirmação da liminar requerida, requerendo, em caráter de urgência, para que não sofra constrangimento ilegal, expedição de salvo conduto para que o reclamado se abstenha de tomar qualquer medida em desfavor do reclamante, por ser questão de Justiça e de Direito”.
    3. Em 6.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o presente caso não se enquadra na hipótese do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se o processo, por conseguinte, à digna Ministra Relatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Na presente ação, o reclamante insurge-se contra ato da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual teria sido cerceado o direito de defesa do reclamante. Afirma que não teria sido publicada a pauta do julgamento da apelação criminal, tendo sido impossibilitada a realização de sustentação oral, em pretensa contrariedade à Súmula n. 431 deste Supremo Tribunal, de seguinte teor: “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”.
    7. Embora na Constituição da República se preveja, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, do que se tem que as súmulas anteriores à emenda constitucional, ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo, não são dotadas desse efeito.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido do descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.
    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).
    Nessa mesma linha a decisão monocrática na Reclamação n. 42.432, de minha relatoria, DJe 19.8.2020.
    9. Também não se tem, na espécie vertente, comprovação de flagrante ilegalidade ou teratologia. Pelo que consta dos autos, foi marcado o julgamento virtual da Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002 interposta pela defesa, que apresentou petição pela qual se opôs a esse julgamento virtual, postulando a “retirada de pauta e posterior inclusão em pauta presencial”. Ao apreciar essa pretensão da defesa, o Relator da Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002, Desembargador Sidney Rosa da Silva, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proferiu o seguinte despacho: “Retire-se de eventual pauta virtual, lançando-o em pauta de videoconferência”.
    A Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002 da defesa foi julgada, tendo a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidido, “por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Defensivo, redimensionando a pena para firmá-la ao final em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos moldes constantes da sentença, observando-se o novo quantum de pena, restando prejudicado o Recurso Ministerial, nos termos do voto do Relator”.
    Verifica-se não ter sido juntado a este processo documento que comprove a ausência de ciência da defesa quanto ao julgamento do recurso de apelação criminal, tendo inclusive se insurgido contra o julgamento virtual, sendo definido o julgamento por videoconferência. Também não há documento que comprove ter sido vedada a sustentação oral que teria sido pleiteada.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora